Tribunal: TJBA
Processo: 8075103-82.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8075103-82.2025.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: VINICIUS DE JESUS SILVA

Advogado(s): BENEDITO SANTANA VIANA, ALEXANDRE VENTIM LEMOS

APELADO: NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s):ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

ACORDÃO

APE
LAÇ
ÃO CÍVEL
.
DIREITO
DO CONSUMIDOR
E
PROCESSUAL CIVIL
.
AÇÃO
PELO PROCEDIMENTO COMUM
.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA
PARCIAL
.
CONHECIMENTO EM PARTE DO APELO.
VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL NA PARTE CONHECIDA. REJEIÇÃO.
INSCRIÇÃO EM SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR). AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL.
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARBITRAMENTO DE ACORDO COM A NORMA DE REGÊNCIA.
SENTENÇA MANTIDA
. APELO
D
O
AUTOR CONHECIDO PARCIALMENTE E, NESTA PARTE,
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pela parte autora em desfavor de sentença que julgou os pedidos autorais procedentes em parte.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se subsistem os requisitos legais para a manutenção do benefício da gratuidade da justiça em grau recursal; (ii) verificar se o Apelo deve ser conhecido na íntegra e se ocorreu violação do princípio da dialeticidade recursal; (iii) definir se a inscrição dos dados da autora no Sistema SCR, sem prévio aviso, configura ato ilícito gerador de dano moral; e (iv) examinar a necessidade de majoração dos honorários sucumbenciais em razão da atuação em grau recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos da pessoa natural, prevista no art. 99, §3º, do CPC, autoriza a manutenção da gratuidade da justiça, inexistindo nos autos elementos que infirmem a condição econômica declarada pela autora.

O pedido de exclusão do registro no sistema SCR já fora julgado procedente na sentença, inexistindo sucumbência quanto a este ponto, razão pela qual o recurso não deve ser conhecido nesse capítulo, ante a ausência de interesse recursal.

O recurso, na parte conhecida, preenche os requisitos de admissibilidade previstos no art. 1.010, II e III, do CPC, restando rejeitada a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal.

O Sistema de Informações de Crédito (SCR), regulamentado pela Resolução CMN n. 5.037/2022, constitui banco de dados de natureza técnica e informativa, voltado ao monitoramento das operações de crédito pelas instituições financeiras, não configurando, por si só, violação de direitos da personalidade.

A ausência de comunicação prévia sobre a inclusão dos dados, exigida pelo art. 11 da Resolução BACEN n. 4.571/2017, não enseja, automaticamente, o dever de indenizar, sendo necessária a demonstração de dano efetivo e de nexo causal entre a omissão e eventual lesão à honra ou imagem do consumidor.

Não havendo prova de prejuízo concreto, negativa formal de crédito ou constrangimento decorrente do registro, inexiste dano moral indenizável, em consonância com os arts. 186 e 927 do Código Civil e a jurisprudência dominante.

Diante da sucumbência parcial, mantém-se o valor dos honorários fixados na sentença, observados os critérios dos §§§ 2º, 8º e 8ª A do art. 85 do CPC.

Considerando o desprovimento do recurso, procede-se à majoração dos honorários advocatícios, em desfavor da parte autora, para 13% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 1º e 11, do CPC, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelo parcialmente conhecido e, nesta parte, não provido.

Tese de julgamento
:

A presunção legal de hipossuficiência prevista no art. 99, §3º, do CPC mantém-se enquanto não infirmada por prova em contrário.

A inclusão de dados do consumidor no Sistema de Informações de Crédito (SCR), regularmente alimentado por instituições financeiras, não configura ato ilícito.

A ausência de prévia notificação ao consumidor sobre o registro no SCR, por si só, não gera dano moral indenizável.

É devida a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, conforme o art. 85, §§ 1º e 11, do CPC, quando o recurso é integralmente desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos
da
Apelação Cível
n.

8075103-82.2025.8.05.0001
,
da Comarca de
Salvador
/Bahia em que figuram como
a
pelante,
VINÍCIUS DE JESUS SILVA
e
apelad
o
,
NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, nos termos do voto da Relatora, em c
onhecer,
em parte, do Apelo e, nesta parte,

rejeitar a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal e
n
egar-
lhe
provimento
,
mantendo a sentença por seus próprios fundamentos,
majorando os honorários advocatícios de sucumbência
em desfavor d
a
autora
/
apelante
.

Salvador, .

12